Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados pela decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos nas razões recursais contraponham-se ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07243735320218070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.9.2021; TJDFT, AgIntCiv no AI 07516524820208070000, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 7.7.2021; TJDFT, AI 07061967020238070000, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.5.2024.